Tribunal: TJMT
Processo: 1014575-18.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014575-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), WENDER LOPES DA SILVA - CPF: 822.203.522-34 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), WENDER LOPES DA SILVA - CPF: 822.203.522-34 (PACIENTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ODYNILZA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 704.060.781-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 015.486.292-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ AUGUSTO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.636.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS -
1. PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ALEGADA PELA PGJ – NÃO ACOLHIMENTO -
2. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DO DELITO - QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA – REITERAÇÃO DELITIVA - DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO PARA OS FINS COLIMADOS -
4. PRISÃO DOMICILIAR
– INDISPENSABILIDADE PARA O SUSTENTO DE FILHOS MENORES E PANDEMIA DO COVID-19 –
ALEGAÇÃO INÉDITA -
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO
. ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA. DECISÃO EM PARTE EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 - Não há falar em supressão de instância se o pedido de revogação da preventiva foi apresentado e, indeferido pelo juízo
a quo
ao manter a segregação em decisão fundamentada.

2.
A segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária se satisfatoriamente fundamentada, e
stando comprovada a materialidade e
indícios de autoria, bem assim, demonstrada a necessidade de preservar a garantia da ordem pública, em especial, diante da reiteração delitiva e da quantidade e variedade de drogas encontradas na casa do paciente.
Inteligência dos
Enunciados Orientativos n. 25 e n. 6,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT;

3. Evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, fica clara a insuficiência ou inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque a mais gravosa dessas medidas não acautelaria o pressuposto para o qual seria aplicada;

4.
Se o pedido de prisão domiciliar não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau, não cabe a este Eg. Tribunal antecipar-se ao magistrado singular, examinando-o, sob pena, de supressão de instância em face da natureza recursal do colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Wender Lopes da Silva
, preso em flagrante na data de
02/07/2020
pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico e de Associação para o Tráfico
(arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06), apontando, como autoridade coatora, a Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em prol do pleito liberatório, diante da coação ilegal que estaria a sofrer o paciente, a Impetrante alega que:
I)
o Paciente não cometeu os crimes que lhe estão sendo atribuídos;
II)
não estariam presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP;
III)
as medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam suficientes para o caso;
IV)
o Paciente tem predicados favoráveis a demonstrar a desnecessidade da custódia;
V)
há risco de contaminação pelo Covid-19.

Com tais argumentos, almeja,
in limine
, seja revogada a prisão preventiva de
Wender
, buscando, caso seja vencida nesta tese, a
substituição
da preventiva por medida
cautelar dela diversa
(Id. 49932464).

A
liminar
foi
indeferida
(Id
50248498
).

As Informações Judiciais foram anexadas (Id
51553961
).

A d. PGJ opinou em parecer, pelo
não conhecimento
do
writ
ante a supressão de instância quanto ao pedido de revogação do writ, e, no
mérito
, pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id
53825984)
:

Habeas Corpus
-
Tráfico de drogas e associação
para o tráfico – Pretendida
revogação
da prisão preventiva, cujo pedido foi feito diretamente no Tribunal de Justiça – Impossibilidade –
Supressão de Instância
– Preliminar de
não conhecimento
da ordem pleiteada - Alegado
excesso de prazo
na formação da culpa – insubsistências dos argumentos do impetrante –
complexidade
do caso; Pretendida Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Deve a prisão cautelar ser mantida para a
garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal
, tendo em vista a exteriorização do
periculum libertatis
atrelado aos agentes - Pela
denegação
da ordem requerida.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020